Tribunal: TJBA
Processo: 8134904-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134904-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
CRISLENE SANTOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por banco contra sentença proferida pela Vara Cível da Comarca de Salvador, nos autos de ação revisional ajuizada por consumidor com o objetivo de revisar cláusulas de contrato bancário celebrado para financiamento de veículo automotor. A sentença reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e limitou sua cobrança à taxa média de mercado, mantendo, contudo, a validade da capitalização diária dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes por exceder significativamente a média de mercado; (ii) estabelecer se é válida a capitalização diária de juros prevista contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação e a jurisprudência pátria admitem a livre estipulação de juros pelas instituições financeiras, afastando a aplicação da Lei de Usura, conforme entendimento consolidado na Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e no julgamento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, essa liberdade contratual deve ser exercida em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, permitindo-se a revisão judicial quando configurada abusividade.

No caso, a taxa de juros contratada superou em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma espécie de operação, o que configura vantagem exagerada e onerosidade excessiva, notadamente em um contrato de adesão.

A taxa média de mercado, embora não constitua um teto absoluto, é parâmetro válido para aferição da razoabilidade da taxa pactuada, devendo o juízo verificar, à luz do caso concreto, a ocorrência de desequilíbrio contratual.

Quanto à capitalização de juros, admite-se sua cobrança em periodicidade inferior à anual desde que haja expressa pactuação, conforme previsão da Medida Provisória aplicável ao Sistema Financeiro Nacional, entendimento pacificado em súmula do Superior Tribunal de Justiça e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, o contrato foi celebrado após a vigência da norma autorizadora e prevê, de forma clara, taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que caracteriza a pactuação expressa da capitalização diária de juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8134904-94.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado
BANCO PA
N
S/A
e
PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA